Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. NÃO APLICAÇÃO. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO RÉU. HABITUALIDADE DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. No que tange à reprovabilidade do comportamento do réu para aplicação da bagatela, faz-se necessário examinar a folha de antecedentes penais, a fim de identificar a possível existência de outras práticas ilícitas que possam macular sua conduta. 2.1. Ainda que o valor do bem material furtado não seja elevado, a reincidência do acusado e a verificação de maus antecedentes, inclusive pela prática de crimes patrimoniais, demonstram a habitualidade delitiva, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.

3. Recurso desprovido.